Tribunal: TJPA
Processo: 0000462-36.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000462-36.2020.8.14.0051

APELANTE: HENRIQUE SILVA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM O CONTEXTO FÁTICO. VALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO COMO CONSEQUÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, considerando a alegação de que se baseou apenas em depoimentos policiais; (ii) se há provas concretas do vínculo estável e permanente para caracterizar o crime de associação para o tráfico; e (iii) se a pena de multa foi fixada de maneira proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Os depoimentos dos agentes policiais, quando firmes e coerentes com as circunstâncias da prisão, são provas idôneas para embasar o decreto condenatório, não podendo ser desqualificados sem a demonstração de interesse particular na incriminação do réu.

4. Para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), a jurisprudência exige a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo associativo (
animus associativo
), não bastando a mera coautoria ou o concurso eventual de agentes, o que não restou comprovado nos autos.

5. A absolvição do crime de associação impõe o necessário redimensionamento da pena total. Por consequência, a pena de multa deve ser recalculada para guardar proporcionalidade com a nova sanção privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o apelante do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e redimensionar a pena pelo crime do art. 33 da mesma lei.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em depoimentos de policiais coerentes e harmônicos com as circunstâncias da prisão, que evidenciam a traficância, ainda que o réu negue a autoria.

2.

A absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) é medida que se impõe quando o acervo probatório não demonstra, de forma concreta e inequívoca, a existência de um vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 862.806/AC; STJ - AgRg no AREsp 2.343.480/RS; TJ-CE - Apelação Criminal 205274-44.2022.8.06.0293.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HENRIQUE SILVA FRANÇA
, por intermédio de seu advogado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou, juntamente com o corréu Carlos Costa Nascimento (que desistiu do recurso – ID 22951387), como incurso nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Sentença – ID 22951379).

Narra a denúncia que, no dia 12 de janeiro de 2020, em Santarém/PA, os denunciados foram presos em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a peça acusatória, após monitoramento, agentes policiais realizaram a abordagem dos acusados e encontraram com eles substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), além de apetrechos que indicavam a comercialização dos ilícitos.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu
Henrique Silva França
à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 22951382). Em suas razões (ID 22951383), pugna pela absolvição com base na tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação estaria fundamentada apenas nos depoimentos dos policiais, os quais não seriam verdadeiros. Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa ao mínimo legal, por considerá-la desproporcional.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 22951392), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva (ID 25378701), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

O recurso merece parcial provimento. A defesa estrutura sua tese em dois pontos principais: a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena de multa. Analiso cada ponto separadamente.

2.1. Do Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006)

Assiste razão à defesa no que tange à necessidade de absolvição pelo crime de associação para o tráfico.

Para a configuração do delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, não basta a simples convergência de vontades para a prática do tráfico, o que caracterizaria mero concurso de agentes. A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona ao exigir a demonstração de um vínculo associativo qualificado pela
estabilidade e permanência
, com o fim específico e duradouro de traficar.

No caso dos autos, embora a sentença tenha reconhecido a associação, o acervo probatório não fornece elementos concretos que demonstrem a existência de uma
societas sceleris
estável entre o apelante e o corréu. As provas se limitam a descrever um único evento delituoso, a prisão em flagrante, sem evidenciar atos anteriores ou posteriores que denotem um ajuste prévio, duradouro e com divisão de tarefas, características essenciais do tipo penal em questão.

A ausência de investigações aprofundadas sobre o suposto grupo, a falta de apreensão de anotações, contabilidade ou outros elementos que indiquem uma estrutura organizada, tornam a condenação por este crime temerária, baseada em mera presunção.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. Na espécie, não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente dos acusados para a prática do comércio de estupefacientes. (...) não ficando demonstrado o dolo associativo duradouro com objetivo de fomentar o tráfico, mediante uma estrutura organizada e divisão de tarefas. 3. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 862806 AC 2023/0380571-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) – destaquei.

Corroborando, cito julgado do Tribunal de Justiça do Ceará em caso análogo:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (...). RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL, PERMANENTE E DURADOURA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
(...) 3.2. No caso concreto, conforme bem pontuado pelo juízo monocrático, não restou amplamente comprovado e demonstrado nos autos o animus associativo necessário para a tipificação do delito. (...) (TJ-CE - Apelação Criminal: 205274-44.2022.8.06.0293, Relator: MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/10/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2024) – destaquei.

Dessa forma, diante da fragilidade das provas quanto à estabilidade e permanência do vínculo, a absolvição do apelante da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (
in dubio pro reo
), é a medida que se impõe.

2.2. Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/2006)

Quanto ao crime de tráfico, a sorte do apelante é outra. A tese de insuficiência probatória não se sustenta.

A materialidade está devidamente comprovada pelos laudos periciais que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas. A autoria, por sua vez, embora negada pelo réu, encontra sólido amparo nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Em juízo, os agentes públicos narraram de forma coesa e detalhada as circunstâncias da abordagem, a apreensão da droga e dos demais apetrechos, confirmando os fatos descritos na denúncia. A título de exemplo, os depoimentos indicam que, após a abordagem inicial, os policiais encontraram porções de entorpecentes tanto em posse direta do acusado quanto em seu local de repouso, o que evidencia a posse e o domínio sobre a totalidade da droga apreendida
.
A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que pudesse descredibilizar a palavra dos policiais, como a demonstração de inimizade ou interesse particular em prejudicar o réu.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em conferir validade ao depoimento de policiais como meio de prova, especialmente em crimes de tráfico, desde que harmônicos com o restante do conjunto probatório, como no presente caso.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. (...) 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso.
(STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023) – destaquei.

No caso em tela, ao contrário do precedente citado, os depoimentos não estão isolados, mas sim amparados pelas circunstâncias da prisão e pela quantidade e forma de acondicionamento da droga, elementos que, somados, formam um quadro probatório seguro e suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.3. Da Dosimetria da Pena e da Multa

Com a absolvição do crime de associação para o tráfico, o redimensionamento da pena é medida obrigatória. A pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 dias-multa foi resultado do concurso material entre os crimes.

Afastada a condenação pelo art. 35, resta analisar a pena para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas. Considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se mostram favoráveis ao réu, e que a quantidade de droga, embora não insignificante, não justifica uma exasperação inicial, fixo a pena-base para o crime de tráfico de drogas no mínimo legal.

Passo a redimensionar a pena: Fixo a pena-base para o crime de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Na ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, torno esta pena definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Com a redução da pena privativa de liberdade, o pedido subsidiário da defesa de redução da pena de multa resta atendido, pois a nova sanção pecuniária (500 dias-multa) guarda proporcionalidade com a pena corporal ora estabelecida.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de:

a)
ABSOLVER
o apelante,
Henrique Silva França
, da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

b)
REDIMENSIONAR
a sua pena pelo crime do art. 33, caput, da mesma Lei, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória que não conflitarem com esta decisão.

É como voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2025.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026